Tribunal: TJDFT
Processo: 0712329-81.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.
1.Há conexão instrumental e probatória entre a contravenção de vias de fato praticada no âmbito doméstico e familiar contra a mulher e o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, apta a atrair a competência do juizado especializado para apreciação do feito, sem qualquer prejuízo a defesa. Preliminar de incompetência rejeitada
2.Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.
3.O delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, caracteriza-se pelo simples fato de o acusado possuir arma de fogo, sem autorização legal para tanto, não havendo necessidade de demonstração da ocorrência de perigo concreto, bastando a potencialidade de causar dano à incolumidade pública.
4.Possível a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, devendo ser afastada a incidência da Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça, pois o crime não foi praticado contra a mulher no ambiente doméstico.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.